Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO 18, INCISO I, DA LEI No 5.474/68. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em duplicata mercantil, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC. A execução foi suspensa por 1 ano em 12/05/2020, diante da não localização de bens penhoráveis. A apelante pleiteia a cassação da sentença, alegando que o prazo prescricional na hipótese é quinquenal e que atuou de maneira diligente, não permanecendo inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) verificar qual seria o prazo prescricional a ser aplicado à hipótese de execução fundamentada em duplicatas mercantis; (ii) analisar se o prazo fixado para a prescrição intercorrente transcorreu, fulminando, assim, a pretensão executória veiculada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas mercantis é de 3 anos, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n. 5.474/68 e da Súmula 150 do STF, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento.
4. Não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC).
5. Observado que o prazo prescricional trienal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
6. No caso, conforme o artigo 921 do CPC, em sua redação original, a execução foi suspensa por 1 (um) ano de 12/05/2020 a 12/05/2021. Após esse período, em 13/05/2021, iniciou automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de três anos, findando-se em 13/05/2024, sendo inaplicável o período de suspensão previsto pela Lei 14.010/2020, porquanto o prazo prescricional teve início em data posterior ao previsto na referida lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É de 3 anos o prazo prescricional para ação executiva lastreada em duplicata mercantil (Lei no 5.474/68, art. 18, I).
2. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, inciso V; Lei n. 5.474/68, art. 18, inciso I; Lei n. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 568); TJDFT, Acórdão 1792500, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/11/2023; TJDFT, Acórdão 1689404, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12/4/2023.